Tribunal: TJSP
Processo: 2289397-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1 - Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – 2 - Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora – Descabimento - Ausência dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) - Necessidade de comprovação de abuso ou fraude - Precedentes do E. STJ – 3 - Verba honorária em incidente de desconsideração da

Ementa:
1 - Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – 2 - Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora – Descabimento - Ausência dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) - Necessidade de comprovação de abuso ou fraude - Precedentes do E. STJ – 3 - Verba honorária em incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Descabimento – 4 - Recurso parcialmente provido.